Tribunal: TJES
Processo: 5022808-33.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022808-33.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: GISELLE SONCIN SIMIAO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5022808-33.2025.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDA:
GISELLE SONCIN SIMIAO.

RELATOR:
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CONDENATÓRIA. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE FÉRIAS. DIREITO DE OCUPANTE DE CARGO DE PROFESSOR EM REGÊNCIA DE CLASSE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE PREVÊ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS. DEVIDO O ADICIONAL SOBRE TODO O PERÍODO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face de sentença que julgou procedente o pedido da inicial e reconheceu o direito da parte autora/recorrida ao recebimento do adicional de 1/3 de férias calculado sobre os 45 dias de férias anuais. A decisão condenou, ainda, o recorrente ao pagamento das diferenças salariais relativas à referida verba dos últimos cinco anos.

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que não há previsão expressa na legislação municipal (Leis Complementares n. 019/2011 e n. 006/2002) para o pagamento do adicional de 1/3 de férias sobre o período de 45 dias. Alega que há diferenciação entre "férias" (30 dias), sobre as quais incide o adicional, e "recesso escolar" (15 dias), período em que o professor pode ser convocado e que, portanto, não se equipara a férias.

3. Cumpre ressaltar, inicialmente, que em relação aos membros do magistério estadual, o entendimento acerca da referida controvérsia acha-se sedimentado. A tese é prevalente, inclusive no âmbito deste Egrégio TJES, conforme destacado pelo voto proferido pelo Eminente Juiz Marcelo Mattar Coutinho, nos autos do Recurso Inominado 0010990-95.2017.8.08.0021.

4. Transcrevo, assim, os julgados deste E. Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROFESSOR. MAGISTÉRIO ESTADUAL. ADICIONAL DE FÉRIAS. DEVIDO PELA TOTALIDADE DO PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS (45 DIAS). INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 107, CAPUT, DA LC Nº 46/94. ART. 48, DA LC Nº 115/98. INTERPRETAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º, XVII, CF. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERDA.
1 - O direito à percepção de férias é garantido pela Constituição Federal, consoante disposição do artigo 7º, inciso XVII. 2 - Quando do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 0009746-11.2006.8.08.0024, de relatoria do Des. Maurílio Almeida de Abreu, o Tribunal Pleno concluiu A norma estadual (art. 110, caput, da LC n. º 046/98) que fixa parâmetros para o cálculo do adicional de 1/3 de férias é inconstitucional pois, ao estabelecer que tal benefício corresponde um terço da remuneração percebida no mês em que se iniciar o período de fruição viola o art. 7º, XVII, da CF/88, que não tem o condão restritivo do dispositivo vergastado. Assim fazendo, a norma estadual nitidamente restringe, de forma indevida, um direito garantido pelo Legislador Constitucional. 3 - Nesse contexto, da interpretação do art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 115/98, em conjugação com o inciso XVII, do artigo 7º, da Constituição Federal, é possível concluir que o professor em efetivo exercício de regência de classe tem o direito a gozar 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, tendo garantido o gozo de 30 (trinta) dias consecutivos, devendo, pois, o terço de férias incidir sobre a totalidade do período de férias anuais. 4 - Correta, portanto, a sentença que condenou o Estado do Espírito Santo na obrigação de pagar o adicional de férias (terço constitucional) sobre o período de férias correspondente a 45 (quarenta e cinco) dias, bem como ao pagamento do adicional anual de férias sobre os períodos vencidos, respeitado o prazo de prescrição de cinco anos antes do ajuizamento da ação. 5 - No que diz respeito a atualização monetária das verbas pretéritas a serem recebidas em razão da presente demanda, em se tratando de condenação de natureza não tributária imposta à Fazenda Pública, a correção monetária observará o IPCA-E e juros de mora à taxa de 0,5% ao mês, até à vigência da Lei Federal nº 11.960/2009 (a vigência iniciou em 30.06.2009 com a publicação do texto normativo no Diário Oficial da União), a partir de quando devem ser aplicados, para a correção monetária o IPCA-E e para os juros de mora o índice de remuneração da poupança, em observância ao disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações procedidas pela Lei nº 11.960/2009. 6 - Remessa e recurso conhecidos. Apelo desprovido. Sentença parcialmente reformada. (TJES; Apl-RN 0004772-09.2014.8.08.0069; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Susbt. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 23/10/2018; DJES 31/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROFESSOR. DIREITO A 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS POR ANO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO GOZADO.
1. - O dever do magistrado de enfrentar todos os argumentos das partes de forma extensiva se dá apenas quando estes forem capaz de infirmar a conclusão alcançada no julgamento. 2. - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 3. - O artigo 69, da Lei n. 2.945/1982, do Município de Vitória, estabelecia o direito de 45 (quarenta e cinco) dias de férias por ano ao professor da sua rede de ensino, devendo, desta forma, o adicional de 1/3 (um terço) previsto no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, ser calculado sobre a totalidade do referido lapso temporal e não apenas sobre a remuneração correspondente ao período de 30 (trinta) dias. (TJES; Apl-RN 0002895-38.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 10/07/2018; DJES 20/07/2018)

5. A despeito da redação de discutível clareza do art. 48,
caput
, da Lei Complementar n.º 115/98, tal dispositivo garante ao professor da rede estadual, em regência de classe, 45 dias de férias.

6. Ademais, a parte autora demonstrou estar em regência de classe, uma vez que os documentos carreados aos autos comprovam que exerceu o cargo de professora e que o setor em que estava lotada é unidade escolar estadual. O recorrente, por sua vez, não logrou infirmar as alegações autorais, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

7. Questão ultrapassada, mostra-se igualmente correto o entendimento do Juízo
a quo
quanto ao reconhecimento do dever do recorrente em pagar o 13º salário com base na remuneração integral da servidora. Haja vista que a Constituição Federal prevê que, aos ocupantes de cargo público em geral, está assegurada a percepção do 13º salário com base na sua remuneração integral, de modo que o ente público, embora tenha autonomia administrativa para organizar seu funcionamento, não pode afastar-se dos balizamentos determinados pela Carta Magna, em atenção ao art. 7º, inciso VIII, c/c o art. 39, § 3º, vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

(...)

8. À luz do dispositivo constitucional, o 13º salário constitui um direito de todo servidor, que deve ser pago pela Administração Pública, a cada ano, com base na sua remuneração integral: o vencimento do cargo acrescido de outras vantagens pecuniárias previstas em lei.

9. Assim, a sentença deve ser mantida na íntegra, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95, para negar provimento ao recurso interposto.

10. Em face dessas considerações,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico, conforme prevê o art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)